Tribunal: TJDFT
Processo: 0753040-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0753040-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ALCIDES MANOEL DE SOUSA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento a Sul América Companhia de Seguro Saúde pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia, que, em sede de cumprimento provisório de decisão fixou multa pelo descumprimento da tutela provisória de urgência concedida no bojo dos autos principais. Em suas razões, alega que cumpriu efetivamente a liminar deferida. Afirma que há complexibilidade na implantação do tratamento domiciliar, não havendo qualquer pretensão resistida. Sustenta que a multa imposta é excessiva, possuindo caráter sancionatório. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecido o cumprimento integral da liminar, afastando a multa fixada na origem. Subsidiariamente requer a redução da multa, considerando sua desproporcionalidade. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, a agravante não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque, à primeira análise, verifica-se que a agravante foi citada em 01/07/24, conforme o mandado juntado aos autos em 02/07/24 (ID no 202645939 nos autos de origem), e só implantou efetivamente o atendimento domiciliar em 10/08/24. A imposição da multa objetiva compelir a parte destinatária da ordem judicial ao seu cumprimento, sob pena de sujeitar-se a uma sanção, como regra, pecuniária, cujo valor torne a desobediência à determinação do Estado-Juiz gravosa para si. Com outras palavras, que seja financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia, quando se tratar de obrigação de fazer, bem como o agir, no caso de obrigação de não fazer. É certo que o quantum está diretamente ligado ao período da sua incidência, o que pode ocorrer uma situação de a multa se tornar insuficiente ou excessiva. É por força de tais razões que o § 1o do art. 537 do CPC permite ao magistrado modificar a multa, posteriormente, quando verificar que se tornou insuficiente ou excessiva, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Dessa forma, não se vislumbra, em análise prelibatória, motivo para reformar a decisão agravada, não restando demonstrado que a multa aplicada tenha sido desproporcional, até porque, além de se tratar de empresa de grande experiência em sua área de atuação, o ordenamento jurídico permite ao juízo, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade das astreintes. Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator